Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Processo : 0701465-98.2023.8.07.0010 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 47228983) que, em ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em desfavor de AMAURI SILVA DO NASCIMENTO BISPO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à ordem de emenda para comprovar a constituição da parte ré em mora. Doravante, a parte apelante peticiona nos autos (id. 50632510) manifestando a desistência do recurso. Em que pese o voto desta Relatoria e o pedido de vista da 1a Vogal (id. 50505836), regra geral, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso, inclusive após o início do julgamento e pedido de vista, conforme proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. 1. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 2. Regra geral, é possível a desistência do recurso especial a qualquer tempo, inclusive com o julgamento já iniciado e com pedido de vista, salvo os casos em que são identificadas razões de interesse público na uniformização da jurisprudência ou em que se evidencia a má-fé processual em não ver fixada jurisprudência contrária aos interesses do recorrente quando o julgamento já está em estado avançado. Precedentes: DESIS no AgRg na MC 22.582/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014; REsp 689.439/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010. 3. Hipótese em que não há interesse público no prosseguimento da apreciação deste feito, não se evidenciando, também, má-fé por parte da requerente. Recurso especial prejudicado. Desistência homologada. (REsp n. 1.555.363/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 7/10/2016) Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator